Tribunal: TJES
Processo: 0006492-92.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006492-92.2017.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: O MUNICIPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
APELADO: FABIO XAVIER ARAGAO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, o apelado sustenta que o recurso de apelação da municipalidade carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Nesta hipótese, as razões recursais, embora sucintas, são capazes de demonstrar o inconformismo da construtora com a r. sentença, haja vista que sustenta a viabilidade de imputar ao apelado, atual delegatário do Cartório do 3º Ofício da Comarca de Barra de São Francisco, a responsabilidade pelo pagamento dos tributos inadimplidos pelo delegatário anterior. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau.
[...] 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA.
1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193876, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

em face da r. sentença de fls. 630/631 dos autos digitalizados, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, nos autos da “ação anulatória c/c indenização por danos morais” movida em seu desfavor por
FÁBIO XAVIER ARAGÃO
,
que

julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar nulo o lançamento fiscal/tributário objeto do presente feito.

Em suas razões recursais de fls. 633/648, o apelante afirma, em síntese, que:
(
I
)
“na órbita dos serviços cartorários a incidência do ISS ocorre a partir da prestação dos serviços, tais como escrituração, reconhecimento de firma, e etc. Estes são os fatos geradores, e os preços dos serviços seriam a base de calculo. Já alíquotas provem do ente federativo com competência para tanto, o Município” (fl. 636); e que
(
II)
o apelado é contribuinte do ISS perante a municipalidade.

Na instância originária, o apelado
FÁBIO XAVIER ARAGÃO
ajuizou ação anulatória de lançamento fiscal c/c indenizatória por danos morais, sustentando que o
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
o notificou acerca de débito tributário no valor de R$59.525,29 (cinquenta e nove mil, quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos), acrescidos de R$1.345,16 (mil trezentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos) referentes a despesas cartorárias, relativos a débito de ISS do período compreendido entre julho de 2009 e fevereiro de 2017 (Auto de Infração nº 02/2012) (fls. 35/37).

Sustenta, todavia, que assumiu a titularidade da delegação tão somente em 23/02/2010, razão pela qual os mencionados débitos não podem lhe ser imputados.

Conforme delineado pelo artigo 14, da Lei nº 8.935/94
1
, norma regulamentadora do artigo 236, da Constituição da República
2
, a delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende, dentre outros requisitos, da aprovação em concurso público de provas e títulos.

Desse modo, o ato de delegação por meio concurso público, de titularidade originária, não se subsume aos termos do artigo 133 do Código Tributário Nacional, que dispõe sobre a sucessão tributária,
in verbis
:

“Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato:

I – integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;

II – subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.”

Nas hipóteses de sucessão empresarial, há assunção do ativo e passivo da pessoa jurídica, inclusive débitos tributários, trabalhistas e previdenciários. Isso porque há transferência, por meio de negócio jurídico, dos elementos que compõe a empresa, dentre eles o capital social e o fundo de comércio.

Assim, o que ocorre com os cartórios extrajudiciais é claramente diverso, considerando que seus titulares são assumem suas atividades por meio de concurso público, ou seja, não há sucessão.

A matéria foi expressamente tangenciada pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino quando do julgamento monocrático do Recurso Especial nº 1.463.734 (DJe de 27/06/2017), afirmou o seguinte:

[....] as serventias não podem ser consideradas pessoas formais, tal como são a massa falida, a sociedade de fato, o espólio e a herança jacente ou vacante, pois esses entes consubstanciam uma universalidade de bens e direitos, com conteúdo econômico imediato, sendo capazes de contrair direitos e obrigações.

Os cartórios ou serventias, por sua vez, de modo diverso, representam apenas o espaço físico onde é exercida a função pública delegada, compostos de bens pertencentes exclusivamente a cada um de seus titulares, além de documentos públicos que ostentam natureza de arquivo público e, portanto, não comercializáveis.

Ademais, nos termos do art. 21 da Lei n.º 8.935/94, é exclusiva do titular da serventia a responsabilidade pelo "[...] gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal.

Por fim, registra-se que a titularidade de uma serventia sempre é adquirida de forma originária ou derivada, através de concurso público de ingresso ou remoção, não podendo, portanto, ser transferida.

[...]

Demonstrada a distrição entre os conceitos da delegação pessoal, que é originária, da administração cartorária enquanto pessoa jurídica, resta clara a inviabilidade da sucessão tributária, visto que o novo delegatário, quando assume a atividade de forma originária, cria pessoa jurídica própria, diversa da anterior.

De tal sorte, o atual delegatário não responde pelos atos e condutas praticados pelo titular anterior, notadamente em matéria tributária.

Nesse sentido.

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. Ação anulatória de débito fiscal. ISSQN. Serviço notarial e de registro. Inconstitucionalidade dos art. 12 e 13 da Lei ordinária municipal nº 776/2004. Base de cálculo que deve incidir sobre o serviço efetivamente prestado e não sobre a renda bruta mensal da serventia. Desobrigação do titular da serventia em remeter os livros para a sede do fisco municipal. Anulação dos lançamentos do ISS em nome do autor anteriores à data em que este assumiu a serventia 1. A Lei municipal nº 776/2004 excedeu os limites impostos pelo art. 150, II, da Constituição Federal na medida em que não fez incidir o ISSQN sobre o serviço efetivamente prestado pelo requerente, conforme se observa na redação do art. 12 da referida legislação. Precedentes desta corte. 2. O art. 13 da Lei nº 776/2004 institui tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, sendo, portanto, inconstitucional. 3. Cabe ao ente municipal diligenciar na sede do cartório com a finalidade de obter os livros que estiverem em poder do titular da serventia, sendo descabida a exigência de apresentação destes na sede do fisco municipal. 4. São nulos os lançamentos tributários do ISSQN em nome do autor no período anterior a julho de 2016, data em que o requerente assumiu a serventia extrajudicial, visto que não há sucessão tributária. Recurso desprovido. Sentença confirmada. Decisão unânine. (TJSE; AC 202000827117; Ac. 28076/2020; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José dos Anjos; DJSE 02/10/2020)

APELAÇÃO IMPOSTO ISS. Incidência sobre serviços notariais e de registro Pretensão à tributação com alíquota fixa em função da natureza do serviço Descabimento Prestação de serviço de natureza pessoal não configurado. Serviço que é delegado ao notarial e ao registrador e que lhe proporciona contratar terceiros como se uma empresa fosse Pretensão afastada RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA Sucessão tributária inexistente- Não aplicação do artigo 133 do CTN SINOREG- possui natureza de compensação, não podendo ser considerado como receita auferida pelo delegatário, não constituindo fato gerador do ISS, nem sua base de cálculo, pois tecnicamente não constituem preço dos serviços tributários. Recurso do autor parcialmente provido e recurso da municipalidade desprovido. (TJSP; APL 0002650-50.2011.8.26.0223; Ac. 7262598; Guarujá; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Rodolfo César Milano; Julg. 12/12/2013; DJESP 15/01/2014)

Destarte, deve subsistir a r. sentença de primeiro grau que declarou a nulidade do lançamento tributário descrito no Auto de Infração nº 02/2012, pois referente a obrigações tributárias anteriores à assunção do autor da ação como titular da delegação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Por conseguinte, fixo a título de honorários recursais a quantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Esclareço que a verba honorária alcançou o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

1
Art. 14. A delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende dos seguintes requisitos:

I - habilitação em concurso público de provas e títulos;

II - nacionalidade brasileira;

III - capacidade civil;

IV - quitação com as obrigações eleitorais e militares;

V - diploma de bacharel em direito;

VI - verificação de conduta condigna para o exercício da profissão.

2
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

§ 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.

§ 2º Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.

§ 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – EXPOSIÇÃO SUFICIENTE DA IRRESIGNAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – DELEGATÁRIO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL – DÉBITOS DE ISSQN ANTERIORES À ASSUNÇÃO DA TITULARIDADE – CONCURSO PÚBLICO – SUCESSÃO TRIBUTÁRIA – INVIABILIDADE – ATIVIDADE DESENVOLVIDA A TÍTULO ORIGINÁRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
:

1.
As razões recursais, embora sucintas, são capazes de demonstrar o inconformismo da construtora com a r. sentença, haja vista que sustenta a viabilidade de imputar ao apelado, atual delegatário do Cartório do 3º Ofício da Comarca de Barra de São Francisco, a responsabilidade pelo pagamento dos tributos inadimplidos pelo delegatário anterior

2.
Preliminar rejeitada.

Mérito
:

1.
Conforme delineado pelo artigo 14, da Lei nº 8.935/94, norma regulamentadora do artigo 236, da Constituição da República, a delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende, dentre outros requisitos, da aprovação em concurso público de provas e títulos.

2.
O ato de delegação por meio concurso público, de titularidade originária, não se subsume aos termos do artigo 133 do Código Tributário Nacional, que dispõe sobre a sucessão tributária.

3.
Demonstrada a distinção entre os conceitos da delegação pessoal, que é originária, da administração cartorária enquanto pessoa jurídica, resta clara a inviabilidade da sucessão tributária, visto que o novo delegatário, quando assume a atividade de forma originária, cria pessoa jurídica própria, diversa da anterior.

4.
Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.